Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-17.2018.8.11.0005
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001212-17.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BURIN - CPF: 459.968.141-53 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JOAQUIM CASETTA FERREIRA - CPF: 384.608.901-04 (APELADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. COISA JULGADA EM AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA POSSESSÓRIA. MERO TÍTULO DE PROPRIEDADE INSUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, ao fundamento de inexistência de prova da posse anterior e do esbulho, bem como em razão da coisa julgada formada em ação de despejo anterior que afastou a existência de contrato verbal de locação entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal destinada a comprovar contrato verbal de locação; (ii) saber se a prova do domínio registral supre a ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a matéria probatória pretendida já foi definitivamente apreciada em ação anterior transitada em julgado, incidindo a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC).

4. A ação possessória tutela o
jus possessionis
, exigindo demonstração da posse anterior, do esbulho e da data de sua ocorrência (art. 561 do CPC), não se confundindo com a tutela do
jus possidendi
própria das ações petitórias.

5. A mera apresentação de título de propriedade não autoriza reintegração de posse quando ausente prova do exercício fático da posse, especialmente quando a alegada posse indireta fundada em locação foi afastada judicialmente em demanda anterior.

6. Inviável a utilização da ação possessória como sucedâneo de ação reivindicatória, sob pena de desvirtuamento do sistema processual e violação à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O indeferimento de prova destinada a rediscutir fato já acobertado pela coisa julgada não configura cerceamento de defesa.

2. A proteção possessória exige prova da posse anterior e do esbulho, sendo insuficiente o mero título de propriedade para fundamentar reintegração de posse.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO HENRIQUE BURIN
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em face de
JOAQUIM CASETTA FERREIRA
.

Prolatada a sentença (ID. ) nos termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
da requerente.

Em decorrência da sucumbência, condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte Ré, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões (ID 324337384), o autor, Paulo Henrique Burin, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o cancelamento da audiência de instrução o impediu de produzir prova testemunhal essencial para comprovar a existência do contrato verbal de locação e, consequentemente, a precariedade da posse do Apelado.

No mérito, reafirma ser o legítimo proprietário dos imóveis, conforme escrituras públicas anexas), alegando que o Apelado ocupa os bens ilegalmente desde 2014, enriquecendo-se ilicitamente às suas custas.

Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente a reintegração ou, subsidiariamente, pela anulação do
decisum
para reabertura da instrução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse em que o Autor, ora Apelante, pleiteia a retirada do requerido ocupante do imóvel que lhe pertence.

Narra o autor que o requerido está ocupando os imóveis ilegalmente desde o ano de 2014, quando o mesmo parou de pagar os alugueis.

Afirma que ajuizou ação de despejo e cobrança de aluguel, contudo, foi julgada improcedente.

Defende que a conduta do Requerido configura esbulho possessório, pois o mesmo estaria na posse dos bens sem qualquer direito que o legitime, uma vez que não é o proprietário dos imóveis, conforme demonstrado nas matrículas, e o não pagamento dos aluguéis, comprovado na ação de despejo de código 102081, evidencia a ilegitimidade da posse. Afirma que tentou reaver a posse amigavelmente, sem sucesso.

Argumenta que diante da impossibilidade de receber os aluguéis e da permanência indevida do Requerido no imóvel, este estaria se enriquecendo ilicitamente.

Requer a concessão de liminar, conforme artigos 562 e 563 do Código de Processo Civil, alegando sofrer sério dano patrimonial em virtude da ocupação indevida e do descaso do Requerido com os imóveis. No mérito, requer o reconhecimento da posse ilegítima, ilegal e clandestina do Requerido, a reintegração na posse dos imóveis, e a procedência da ação, com a condenação do Réu ao pagamento de perdas e danos (aluguéis de R$ 1.400,00 por mês, totalizando R$ 49.000,00).

Por sua vez o requerido em contestação argui em preliminar, falta de interesse de agir, sustentando que a ação de reintegração de posse possui nítido caráter reivindicatório, pois o Autor fundamenta seu pedido em "título de domínio" e não na posse, o que seria inadequado para a via possessória. Citou trechos da inicial em que o Autor se auto intitula "proprietário" e pede para ser "reintegrado na posse de sua propriedade". Mencionou que a redação do artigo 1.210 do Código Civil e do artigo 560 do CPC não fazem alusão ao proprietário nas ações possessórias.

Alega ainda litispendência entre as ações. Sustentou que o próprio Autor confessa que o imóvel já foi objeto de ação de despejo e de ação declaratória (Processo de Código 100456), que estaria em trâmite no TJMT sob n.º 0001681-85.2015.8.11.0005, e que o objeto (propriedade do imóvel dado como parte de pagamento) estaria contido naquela ação em pedido contraposto, configurando a tríplice identidade prevista no Artigo 337, VI, § 3º, do CPC.

O Autor pugnou pela instrução do feito com oitiva das partes e testemunhas, reiterando que a discussão não era sobre a propriedade, mas sim sobre a posse, em virtude do esbulho ocorrido após o aluguel do imóvel.

Em sentença, o juízo
a quo
procedeu ao julgamento antecipado do mérito, entendendo desnecessária a produção de prova oral, sob o fundamento de que a tese autoral de "esbulho decorrente de inadimplemento de locação verbal" esbarrava na coisa julgada formada na Ação de Despejo (Código 102081), onde a existência da referida locação já havia sido rejeitada por falta de provas. Concluiu, assim, pela ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho e julgou improcedente o pedido inicial.

Insurge-se o autor contra a sentença sustentanto, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. E reafirmando ser o legítimo proprietário dos imóveis, alegando que o Apelado ocupa os bens ilegalmente desde 2014, enriquecendo-se ilicitamente às suas custas.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, dado o indeferimento da prova testemunhal que visava demonstrar a existência de contrato verbal de locação.

Superada a preliminar, impõe-se analisar se o Apelante preencheu os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil para a reintegração de posse, especificamente se a prova do domínio (propriedade registral) supre a ausência de prova da posse fática anterior, num contexto onde a relação jurídica base (locação) foi afastada em demanda anterior transitada em julgado.

- Preliminar de cerceamento de Defesa
.

O juízo de primeira grau fundamentou o julgamento antecipado na premissa de que a rediscussão sobre a existência de um contrato verbal de locação ofenderia a coisa julgada material. Isso porque, na Ação de Despejo (nº 0002506-29.2015.8.11.0005) movida pelas mesmas partes, o pedido foi julgado improcedente justamente porque o Autor não logrou provar a existência do pacto locatício.

O artigo 370 do CPC confere ao juiz o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso em tela, o Apelante pretendia ouvir testemunhas para provar que "o requerido alugou a casa". Contudo, essa matéria fática - existência da locação, já foi objeto de cognição exauriente e decisão final pelo Poder Judiciário na ação de despejo conexa.

Ao transitar em julgado a sentença que declarou a inexistência de prova da locação, operou-se o fenômeno da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC).

Permitir que o Autor utilize uma nova ação, desta vez possessória, para tentar provar o mesmo fato – locação, que falhou em provar na ação anterior, seria violar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões.

Portanto, a prova testemunhal requerida era juridicamente desnecessária, pois incapaz de alterar o fato de que, para o mundo jurídico, entre as partes litigantes, não restou reconhecida a relação ex locato e de consequência a posse. O indeferimento da prova e o julgamento antecipado foram, destarte, medidas de rigor processual acertadas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar. Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

A tese do Apelante é construída sobre dois pilares: a sua propriedade registral e a posse indireta decorrente da suposta locação verbal.

Neste importe, quanto à locação, como já exaustivamente debatido, a sua existência foi afastada judicialmente. Se não há locação reconhecida, não há que se falar em "posse indireta" do locador, nem em "posse precária" do locatário que se recusa a devolver o bem. Caindo a premissa da locação, cai por terra a caracterização do esbulho possessório baseada na quebra contratual.

Resta a análise da posse com base no domínio. O Apelante junta escrituras públicas e invoca os artigos 1.210 do Código Civil e 560 do CPC, sustentando que, como proprietário, tem direito à reintegração.

As ações possessórias (interditos) tutelam o
jus possessionis,
a situação fática de poder sobre a coisa. Já o direito de ter a posse em razão de ser proprietário (
jus possidendi
) é tutelado pelas ações petitórias (como a Ação Reivindicatória ou a Ação de Imissão a Posse).

Na sistemática processual brasileira, a alegação de domínio, por si só, não autoriza a reintegração de posse, salvo se ambas as partes disputarem a posse invocando exclusivamente o domínio (aplicação da Súmula 487 do STF). Todavia, não é o caso dos autos.

O Apelado não alega apenas que é dono, como também alega uma causa jurídica diversa para sua posse fática - dação em pagamento por serviços de construção, fato este que torna a disputa eminentemente fática e contratual, afastando a aplicação da súmula mencionada.

Ao reexaminar os autos sob a ótica revisional, verifico que o Apelante não provou ter exercido posse fática anterior sobre o imóvel que foi esbulhada pelo Requerido. Além de que a tentativa de caracterizar a posse indireta via contrato de locação falhou ante a coisa julgada da ação de despejo.

A "notificação extrajudicial" enviada em 2019 não tem o condão de criar o esbulho se a causa da posse do Réu remonta a 2013/2014 e não possui vício de origem comprovado nos autos como violência, clandestinidade ou precariedade.

O que se observa é que o Apelante, frustrado com o insucesso da Ação de Despejo, tentou manejar a Ação Possessória como sucedâneo de Ação Reivindicatória. Contudo, a fungibilidade das ações possessórias (art. 554 do CPC) aplica-se apenas entre os tipos de interditos (reintegração, manutenção, interdito proibitório), não se estendendo para transformar uma ação possessória em petitória.

Nesse sentido, a sentença recorrida se alinha perfeitamente ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que distingue rigidamente o juízo possessório do petitório.

Ademais, conforme precedente do STJ: "Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos" (AgRg no REsp 1389622/SE). O tribunal superior consolidou o entendimento de que a proteção possessória pressupõe a prova do exercício fático da posse, sendo insuficiente a mera apresentação do título de propriedade.

A argumentação do Apelante se baseia na ideia de justiça substancial de ser o “autêntico proprietário”, mas ignora a forma processual adequada. O sistema jurídico oferece a via da Ação Reivindicatória para o proprietário não-possuidor reaver o bem do possuidor não-proprietário. A escolha da via inadequada (possessória sem prova de posse anterior) conduz, inevitavelmente, à improcedência.

Isso se deve, primeiro, porque o mais relevante requisito exigido pelo estatuto processual para a concessão da proteção possessória não foi atendido, demonstrando o acerto da sentença. Para o deferimento da reintegração de posse, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de comprovação cumulativa dos seguintes requisitos:
A posse anterior do autor
; A ocorrência de esbulho praticado pelo réu; A data do esbulho.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação. 2 . Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide, sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos. (TJ-MT - AC: 00015376420158110053, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos nas alegações inicias, fatos apresentados e pelo contexto probatório dos autos.
(Apelação Cível n. 0013440-56.2016.8.11.0055 – TJMT, Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Diante de todo o exposto, a sentença de primeiro grau mostra-se incensurável. O julgamento antecipado foi correto, pois a instrução probatória seria inócua diante da coisa julgada.

No mérito, o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 561 do CPC), em especial a posse anterior e o esbulho, não servindo o título de propriedade, isoladamente, para fundamentar o pedido reintegratório nesta via processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade por força da justiça gratuita concedida ao Apelante (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026